Tribunal: TJBA
Processo: 8037601-49.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8037601-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: NEIZA DE CARVALHO PRATA

Advogado(s)
:
ANIA LOPES VIVAS, GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA

REU: ESPÓLIO DE PEDRO FERREIRA POMBO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. IMPRECISÕES NO RELATÓRIO QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DETERMINANTE DA DECISÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA QUE PRESERVOU OS ACERVOS NAS VARAS DE ORIGEM. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento nos incisos II e VIII do art. 966 do CPC, pretendendo a desconstituição de Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que deu provimento à apelação do Espólio de Pedro Ferreira Pombo, reformando sentença que havia julgado procedente ação de usucapião de imóvel urbano.

2. A autora aponta dois fundamentos rescisórios: (a) erro de fato, consistente em imprecisões do acórdão quanto ao tempo de posse e quanto ao grau de parentesco da autora com o proprietário do bem; e (b) incompetência absoluta da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador para processar e julgar ação de usucapião após a especialização das varas promovida em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em saber: (a) se as imprecisões apontadas no acórdão rescindendo configuram erro de fato nos termos do art. 966, VIII e §1º, do CPC, isto é, se constituem fundamento determinante da decisão e se recaem sobre fato não controvertido; e (b) se a manutenção do processo na Vara de Relações de Consumo após a Resolução nº 15/2015 do TJBA configura incompetência absoluta apta a ensejar a rescisão pelo art. 966, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao erro de fato relativo ao tempo de posse, o relatório do acórdão reproduz trecho da sentença que mencionou 10 anos de posse mansa e pacífica, contados a partir da ação de remoção de inventariante (2009). Todavia, o próprio voto condutor reconhece expressamente que a ocupação pela autora por mais de 30 anos era questão inteiramente incontroversa. A
ratio decidendi
do acórdão não se funda na insuficiência do tempo de posse, mas na qualificação jurídica da ocupação como mera tolerância familiar, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. A imprecisão numérica no relatório não constitui fundamento determinante da decisão.

5. Quanto à confusão sobre o grau de parentesco, o voto contém, em trecho isolado, referência à autora como se fosse filha do proprietário, quando é sobrinha. Contudo, o próprio acórdão transcreve extensamente os depoimentos que identificam a autora como sobrinha do proprietário e reproduz a declaração da autora de que o proprietário era irmão de sua mãe. A fundamentação jurídica adotada – exclusão do
animus domini
por permissão e tolerância de parente proprietário – aplica-se indistintamente à relação tio-sobrinha. O equívoco pontual não alterou o enquadramento jurídico nem o resultado.

6. Ambos os fatos apontados como erroneamente percebidos – tempo de posse e natureza do parentesco – foram efetivamente objeto de controvérsia entre as partes e de pronunciamento judicial no processo originário. A contestação do Espólio debateu o período de posse e o caráter da ocupação; os depoimentos versaram sobre esses pontos; o juízo de primeiro grau e o Tribunal pronunciaram-se sobre eles. A pretensão, em verdade, busca o reexame da valoração probatória, inadmissível em sede rescisória.

7. Quanto à incompetência absoluta, a ação originária foi distribuída em 2011 à 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Salvador, que detinha competência cumulativa. A Resolução nº 15/2015 do TJBA, ao redefinir a competência por especialização, estabeleceu em seu art. 2º que as varas permaneceriam com seus respectivos acervos, determinando que apenas a distribuição futura observasse a nova especialização. A manutenção do processo na vara de origem decorreu, portanto, de expressa determinação normativa do próprio Tribunal de Justiça, e não de omissão ou erro.

IV. DISPOSITIVO

Ação Rescisória julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.
8037601-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como autora
NEIZA DE CARVALHO PRATA
e como réu
ESPÓLIO DE PEDRO FERREIRA POMBO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do voto do relator.

Salvador, .